Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO REITERADO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se que o agravante descumpriu reiteradamente a pena restritiva de prestação pecuniária fixada, mesmo quando lhe foram dadas diversas oportunidades para dar continuidade ao cumprimento. Em todas as ocasiões em que foi contatado o agravante foi informado sobre a possibilidade da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em caso de descumprimento, inclusive, na audiência de justificação realizada. Ainda assim, o agravante não cumpriu a pena de prestação pecuniária ou justificou o inadimplemento, bem como deixou de prestar serviços à comunidade, nos termos da substituição sugerida pelo setor psicossocial. Nesse contexto, não há que se falar na necessidade de realização de nova audiência de justificação, sendo adequada a conversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal e do art. 181 da Lei de Execuções Penais.
2. Recurso conhecido e desprovido.